Tribunal: TJMT
Processo: 1001321-87.2022.8.11.0038
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001321-87.2022.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JOAQUIM PEDRO DE SOUZA FILHO - CPF: 569.202.531-00 (APELANTE), RAILTON FERREIRA DE AMORIM - CPF: 019.973.051-27 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SANDRINHA DE PAULA MONTEIRO - CPF: 017.525.221-17 (TERCEIRO INTERESSADO), P. H. M. D. S. - CPF: 076.079.811-79 (TERCEIRO INTERESSADO), PHAOLA GABRIELLY MONTEIRO DE PAULA - CPF: 067.558.411-61 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
PRELIMINARES DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA E DEFICIÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA
. REVELIA E NOMEAÇÃO DE DEFENSOR
AD HOC
. INOCORRÊNCIA DE PREJUÍZO.
PRELIMINARES REJEITADAS
. PALAVRA DA VÍTIMA COERENTE E CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. CONDENAÇÃO MANTIDA.
DESCABIMENTO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA IMPORTUNAÇÃO SEXUA
L. TEMA 1121/STJ. CONDUTA PRATICADA CONTRA MENOR DE 14 ANOS. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DO TIPO DO ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação criminal interpost
o
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Araputanga/MT que condenou
o apelante
à pena de 15 anos e 9 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática de estupro de vulnerável, na forma do art. 217-A c/c art. 226, II, e art. 71, todos do CP. A defesa sustenta nulidades processuais por cerceamento de defesa e atuação deficiente de defensora
ad hoc
, bem como pleiteia a absolvição por insuficiência de provas ou,
subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o crime de importunação sexual (art. 215-A, CP).

II. Questão em discussão

(
I
)
Analisar a validade da audiência realizada sem a presença do réu e com defensor nomeado
ad hoc
, sob a ótica do cerceamento de defesa e da nulidade processual
.

(
II
)
Verificar se há insuficiência probatória para a manutenção da condenação
.

(
III
)
Examinar a possibilidade de desclassificação do crime de estupro de vulnerável para o delito de importunação sexual
.

III. Razões de decidir

1.

Não demonstrado prejuízo decorrente da ausência do apelante na audiência, tampouco atuação deficiente da defensora nomeada
ad hoc
. Incidência do art. 563, CPP (
p
as
de
nullité

sans

grief
). Preliminares rejeitadas.

2.

Depoimento da vítima, colhido sob escuta especializada, demonstrou coerência, firmeza e harmonia com os relatos testemunhais, especialmente do irmão e da genitora. Ausência de indícios de fabulação
.

3.

Delito perpetrado em contexto de vulnerabilidade e ambiente familiar, com reiteração de condutas libidinosas diversas da conjunção carnal. Presunção absoluta de incapacidade de consentimento da vítima (13 anos)
.

4.

Tema 1121/STJ: impossibilidade de desclassificação para o crime do art. 215-A do CP quando presente o dolo de satisfação da lascívia e a vítima for menor de 14 anos
.

IV. Dispositivo e tese

5
.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“
1. A realização de audiência sem a presença do réu, devidamente justificada e com defensor nomeado, não configura nulidade sem demonstração de prejuízo."

"2. A palavra da vítima em crimes sexuais contra vulneráveis possui elevado valor probatório, especialmente quando corroborada por outros elementos."

"3. A prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura estupro de vulnerável, sendo incabível a desclassificação para importunação sexual."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, LV;

CP,
arts
. 217-A, 215-A, 226, II, 71;

CPP, art. 563

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ,
AgRg
no REsp 1530130/PB, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 11/10/2016,
DJe
07/11/2016.

STJ, RHC 57729/MA, Rel. Min.
Nefi
Cordeiro, j. 09/06/2015,
DJe
24/06/2015.

STJ,
AgRg
no REsp 1982806/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 20/09/2022,
DJe
29/09/2022.

TJMT, Ap. Crim. 1002483-61.2023.8.11.0013, Quarta Câmara Criminal, j. 07/11/2025.

TJMT, Ap. Crim. 1021167-96.2021.8.11.0015, Terceira Câmara Criminal, j. 10/11/2025.

TJMT, Ap. Crim. 1001897-82.2022.8.11.0005, Terceira Câmara Criminal, j. 31/05/2025.

TJMT, Ap. Crim. 1000177-94.2020.8.11.0005, Segunda Câmara Criminal, j. 17/05/2023.

TJMT, Ap. Crim. 006962-14.2015.8.11.0040, Terceira Câmara Criminal, j. 19/10/2021.

TJMT, Enunciado Orientativo n. 10, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, DJE 11/04/2017.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL

interpost
o
por
JOAQUIM PEDRO DE SOUZA FILHO
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Araputanga/MT, nos autos da Ação Penal nº 10011321-87.2022.11.
0038,
que
o condenou

pelo delito tipificado

n
o artigo 217-A,
caput
, c/c art.
226
, inciso II,
na forma do
art.
71,
caput
,
todos
do
C
ódigo
P
enal
,
à pena de 15
(quinze)
anos e
9
(
nove
)
meses de reclusão,
em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais, a defesa do apelante suscita, em sede
preliminar
, a
nulidade do processo por cerceamento de defesa
. Argumenta que a audiência de instrução e julgamento não deveria ter sido realizada sem a sua presença, uma vez que apresentou atestado médico justificando sua ausência, o que resultou na decretação indevida de sua revelia. Aduz, ainda, a nulidade por deficiência da defesa técnica, sustentando que a advogada nomeada
ad hoc
para o ato não teve tempo hábil para estudar o caso, resultando em uma atuação meramente formal e prejudicial aos seus interesses.

No
mérito
, pugna pela absolvição, sob o argumento de
insuficiência de provas
para um decreto condenatório. Alega que a acusação se baseia exclusivamente em depoimentos contraditórios da vítima e de seus familiares, motivados por um conturbado processo de separação entre o réu e a genitora da
ofendida, configurando uma falsa denúncia por vingança.

Subsidiariamente
, requer a
desclassificação da conduta para o crime de importunação sexual
, tipificado no artigo 215-A do Código Penal, ao argumento de que os atos descritos, se ocorridos, não se revestiram da violência ou grave ameaça inerentes ao tipo penal de estupro.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso, pugnando pela manutenção da sentença
condenatória
em todos os seus termos.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

O recurso é cabível, tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

I – DAS PRELIMINARES

A defesa suscita duas preliminares de nulidade processual, as quais passo a analisar em tópicos distintos, dada a natureza prejudicial das matérias
arguidas
.

1.
1
–
Da
a
legada
n
ulidade por
c
erceamento
defesa pela decretação da revelia e realização da audiência

Sustenta o apelante a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do indeferimento, pelo juízo de primeiro grau, do pedido de redesignação da audiência de instrução, apresentado na véspera do ato, acompanhado de atestado médico. Aduz que, mesmo diante dessa justificativa, a audiência foi realizada sem sua presença e com decretação de revelia.

A preliminar, contudo,
não merece prosperar
.

Consoante os elementos constantes nos autos e conforme bem delineado na sentença recorrida, o direito de presença do réu aos atos processuais, embora seja garantia do devido processo legal, não se reveste de caráter absoluto. Sua invocação não pode servir como meio de obstrução ao regular andamento da marcha processual.

No caso em exame, trata-se do segundo pedido consecutivo de adiamento de audiência com base em atestados médicos genéricos, relacionados a sintomas de cefaleia (CID R51), sem qualquer indício de gravidade que evidenciasse impossibilidade concreta de participação, inclusive por meio remoto. O indeferimento do pleito foi devidamente fundamentado pelo magistrado, com base no princípio da razoável duração do processo e na necessidade de se evitar manobras protelatórias.

Ademais, a nulidade de ato processual, no âmbito penal, exige a demonstração de prejuízo concreto, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal (princípio do
pas
de
nullité

sans

grief
). No presente caso, a defesa não apontou qual prejuízo efetivo teria sido causado pela ausência do apelante na audiência. Limitou-se a alegar genericamente o cerceamento de defesa, sem demonstrar compromissos objetivos com o contraditório ou diligências frustradas.

O entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a realização da audiência sem a presença do réu configura nulidade relativa, cuja declaração está condicionada à demonstração de prejuízo.

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DE JULGAMENTO REALIZADA SEM A PARTICIPAÇÃO DO RÉU. NULIDADE RELATIVA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. RITO PROCESSUAL. INTERROGATÓRIO DO ACUSADO ANTES DA OITIVA DAS TESTEMUNHAS. AUDIÊNCIA REALIZADA NA
SISTEMÁTICA PROCESSUAL ANTERIOR À LEI N. 11.719/08. PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM. INSURGÊNCIA DESPROVIDA.1. A realização de audiência sem a presença do réu configura nulidade relativa, a qual demanda a arguição em momento oportuno e a demonstração de efetivo prejuízo sofrido pela parte.2. No caso dos autos,
não foi demonstrado eventual prejuízo sofrido pela defesa em razão da ausência do réu na audiência, bem como não houve alegação do vício no momento oportuno, inexistindo nulidade a ser reconhecida
.3. O artigo 2º do Estatuto Processual Repressivo estabelece o princípio tempus
regit

actum
, segundo o qual a lei processual penal tem eficácia tão logo seja publicada ou decorrido o período de
vacatio
legis, devendo ser respeitados, entretanto, os atos processuais praticados sob a égide da legislação modificada.4. Tendo sido realizada a oitiva do acusado em momento anterior à edição da Lei n. 11.719/2008, não há que se falar em nulidade pela não observância do rito processual nela previsto.5. Agravo regimental desprovido.
”

– Destaquei.

(STJ -
AgRg
no REsp 1530130 / PB, Relator(a): Ministro JORGE MUSSI (1138), T5 - QUINTA TURMA, Data de Julgamento: 11/10/2016, Data de Publicação: 07/11/2016)

De igual modo, entende esta E. Corte de Justiça:

“(...)

Eventual reconhecimento de nulidade, relativa ou absoluta, exige a comprovação de efetivo prejuízo, vigorando o princípio
pas
de
nullité

sans

grief
, previsto no art. 563 do Código de Processo
Penal.

(...)
”
(
TJMT, Ap. Crim.
1002483-61.2023.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal,
j.
07/11/2025,
Publicado
no DJE 07/11/2025)

Por fim, e para que não pairem dúvidas acerca da regularidade do ato, impende destacar que a
nomeação de defesa

ad hoc

somente se fez necessária porque o advogado constituído, embora regularmente intimado para a solenidade, também deixou de comparecer injustificadamente
.
Dessa forma, a atuação do magistrado ao nomear defensor para o ato visou, justamente, garantir o contraditório e evitar que o réu ficasse indefeso, suprindo a inércia da defesa técnica constituída.

Ante o exposto, não havendo demonstração de prejuízo concreto e tendo sido garantida a assistência jurídica no ato,
REJEITO a preliminar
de nulidade por cerceamento de defesa.

1
.2 – Da alegada nulidade por Deficiência de Defesa Técnica

Aduz o apelante, ainda, que a atuação da defensora nomeada
ad hoc
para a audiência foi deficiente, o que macularia o ato de nulidade.

Sem razão, novamente
.

A matéria encontra-se pacificada pelo verbete da Súmula 523 do Supremo Tribunal Federal, que dispõe:

"No processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu".

No caso concreto, o apelante esteve assistido durante toda a audiência por advogada regularmente nomeada, que exerceu a defesa, formulou perguntas e não se omitiu de forma a comprometer o contraditório ou a ampla defesa.

A alegada "atuação limitada" da defensora
ad hoc
, consubstanciada na não exploração de teses, insere-se no âmbito da estratégia defensiva adotada no
momento. A mera discordância com a atuação profissional, desacompanhada de prova do prejuízo, é insuficiente para ensejar a nulidade.

A nomeação de defensor dativo supre a ausência do defensor constituído e, desde que o ato processual tenha sido regularmente praticado e não haja prejuízo demonstrado, sua validade é incontestável.

O
Superior Tribunal de Justiça
possui entendimento reiterado nesse sentido.

“
PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE. DEFENSOR DATIVO NOMEADO. SUBSTITUIÇÃO POR OUTRO DEFENSOR DATIVO INTIMAÇÃO DO ACUSADO. NÃO OCORRÊNCIA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. FLAGRANTE ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Segundo a legislação em vigor, é imprescindível, quando se trata de nulidade de ato processual, a demonstração do prejuízo sofrido, em consonância com o princípio
pas
de
nullité

sans

grief
, consagrado no art. 563 do Código de Processo Penal,
verbis
: Nenhum ato será declarado nulo, se
da
nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.

2. Inexiste manifesta ilegalidade, in
casu
, pois não há falar em nulidade em razão da ausência de intimação do acusado,
diante da substituição de um defensor dativo por outro patrono também nomeado pelo
juízo
.

3
. Não há motivo para considerar indefeso réu, o qual foi assistido durante a instrução criminal por Defensor Dativo que atuou em todos os atos processuais, tendo em vista que houve apresentação de defesa prévia
, comparecimento nas audiências e oferecimento de alegações finais, tendo havido, inclusive, pleito pela absolvição.

4.

Recurso
não provido.
”
(STJ
,
RHC 57729 / MA, T6 - SEXTA TURMA,
j.
09/06/2015, Data de Publicação: 24/06/2015)
.

Neste sentido:

“(...)
A nomeação de defensor dativo supre a ausência do patrono constituído
,
sendo válida a audiência de instrução e julgamento realizada
, por inexistência de prejuízo, conforme o princípio do
pas
de
nullité

sans

grief
(art. 563 do Código de Processo Penal
).
(...)
”
.
(
TJMT, Ap. Crim.
1021167-96.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, Terceira Câmara Criminal,
j.
10/11/2025,
Publicado
no DJE 10/11/2025)

Diante da inexistência de prejuízo demonstrado,
rejeito

a
preliminar.

II – DO MÉRITO

Superadas as questões preliminares, passo à análise do mérito da irresignação.

Narra a denúncia oferecida pelo Ministério Público:

“(...)
Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 05/06/2021, por volta das 10 horas da manhã, na Residência Particular localizada na Rua B, bairro Jardim Parque das Águas, município de Reserva do Cabaçal/MT, o denunciado
JOAQUIM PEDRO DE SOUZA FILHO
, com consciência e vontade, constrangeu
PHAOLA GABRIELY MONTEIRO DE PAULA
, que contava com 13 (treze) anos de idade à época dos fatos, praticando atos libidinosos diversos da conjunção carnal. Registrou-se das investigações que o denunciado
JOAQUIM PEDRO DE SOUZA FILHO

aproveitando-se
da ausência da genitora e do irmão da vítima, como também da vulnerabilidade da ofendida, praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal. Revelam as informações policiais, que no dia dos fatos, o acusado pediu para que seu filho
PHEDRO HENRIQUE MONTEIRO DE SOUZA
fosse buscar Jiló na casa de

seu tio, e quando o menor voltou, visualizou
JOAQUIM PEDRO DE SOUZA FILHO
deitado em cima da menor
PHAOLA GABRIELY MONTEIRO DE PAULA
, e que ao perceber que PHEDRO estava no local disse que estava apenas brincando e que não era para contar para sua mãe. Extrai-se dos relatos da vítima, no termo de escuta especializada, que no ano passado (2021), a sua mãe começou a trabalhar fora, e que nesse período
JOAQUIM
passou a se aproximar dela, chegando por trás e a surpreendendo com abraços
por trás pegando em seus seios por cima da roupa, e passava as mãos em suas partes genitais por cima da roupa, que sempre corria dele e se aproximava de seu irmão ou batia nele com o que tivesse nas mãos. A vítima relatou que no dia dos fatos, após mandar seu irmão ir buscar jiló na casa de seu tio,
JOAQUIM
a agarrou pelo braço, foi segurando e puxando para dentro do quarto e a derrubou no chão e se deitou por cima dela e não falou nenhuma palavra, que tentou se soltar, mas não conseguiu pelo peso do corpo dele e suas mãos a imobilizando. Apurou-se que depois
JOAQUIM
começou a passar as mãos na vítima por várias vezes enquanto ela estava fazendo o almoço, e que uma vez que ele passou por ela e disse “continua assim sem falar para a sua mãe”, e que em outra oportunidade agarrou a mão da ofendida e colocou no órgão genital dele, porém a vítima não pegou e saiu correndo e disse que ia contar para sua mãe o que estava acontecend
o

(...)
”.

Após a instrução processual, o apelante foi condenado às penas de
15 (quinze) anos e 9 (nove) meses de reclusão
,
em regime inicial fechado,
pelo crime de estupro de vulnerável
(art. 217
-A
, c/c art. 226, II e art. 71, todos do Código Penal,
por atos libidinosos praticados contra sua enteada,
Phao
la
Gab
rielly Monteiro de Paula, menor de 14 anos à época dos fatos
.

Dessa forma, o apelante pleiteia
a anulação do feito por cerceamento de defesa, devido à decretação de revelia e a deficiência da defesa técnica
ad hoc
nomeada em audiência. No mérito, requer a absolvição por alegada ausência de
provas e a tese de falsa acusação por vingança ou Síndrome de Alienação Parental
.
Subsidiariamente, requer a desclassificação do delito para Importunação Sexual
.

Retratada a situação processual, passo à análise das teses da defesa.

2.1 – Da materialidade e autoria delitiva – o valor probatório da palavra da vítima

A tese
de absolvição por
insuficiência de provas para a condenação, atribuindo as acusações a um sentimento de vingança decorrente de conflitos familiares
, não se sustenta diante da robustez do conjunto probatório que
conduz à conclusão inarredável de que a
materialidade e a autoria do crime de estupro de vulnerável restaram sobejamente demonstradas.

A
materialidade
do delito encontra-se devidamente comprovada nos autos, por meio do boletim de ocorrência, relatório da escuta especializada, e, sobretudo, pelo conjunto probatório oral colhido sob o crivo do contraditório, com especial destaque para o depoimento claro, detalhado e coerente da genitora das vítimas
, corroborados com os depoimentos
colhidos das testemunhas arroladas
.

Por sua vez, a
autoria
restou dev
idamente comprovada pelo depoimento da vítima e demais testemunhas nas duas fases da persecução penal.

A instrução processual revelou que,
a vítima
Phaola
Gabrielly Monteiro
d
e Paula
, ouvida em ambiente apropriado por meio de escuta especializada, narrou de forma detalhada e consistente a rotina de abusos perpetrada por seu padrasto, ora apelante.

Ao ser questionada sobre Joaquim, o padrasto que não mora mais com sua mãe, Paola demonstrou extremo nervosismo e começou a chorar. Ela relatou que Joaquim foi morar com elas quando ela tinha apenas três anos e se separou de sua mãe quando ela tinha treze anos, totalizando cerca de dez anos de convivência.

P
h
aola
descreveu um relacionamento ruim com Joaquim, afirmando que ele a colocava de lado, a expunha a situações que faziam sua mãe brigar com ela e comprava coisas apenas para o filho (
P
h
edro
). Ela confirmou que, durante esse período
, o réu a tocou em partes íntimas, mencionando os seios e as partes íntimas
. Esses atos ocorreram
muitas vezes
, por
baixo da roupa e sem a presença da mãe
, geralmente quando
P
h
aola
estava sozinha fazendo serviços domésticos, no período em que tinha aulas em casa (época da pandemia). A vítima relatou que, ao ser tocada, mandava-o parar e ameaçava contar à mãe, mas não o fazia por medo, já que ele a orientava a não revelar nada. Para evitar o réu,
P
h
aola
tentava ir para a casa da vizinha, mas Joaquim inventava desculpas para a mãe para que ela a forçasse a voltar para casa.

Em um incidente específico, ela narrou que estava no quarto com Joaquim e
P
h
edro
. O réu utilizou o pretexto de pedir a
P
h
edro
para buscar sementes na casa do tio. Enquanto
P
h
aola
varria a casa, o réu a
puxou, jogou-a no chão e deitou-se por cima dela
, segurando seus braços. O ato foi interrompido porque
P
h
edro
retornou
, desconfiou do silêncio e viu o réu em cima da irmã. Joaquim
imediatamente disse ao menino que
estava apenas brincando
e, posteriormente, o instruiu a
não contar nada à mãe
.
P
h
edro
, mais tarde, contou a
P
h
aola
o teor da conversa.

Os atos pararam quando a mãe da vítima saiu do emprego e passou a ficar em casa em tempo integral. A revelação de toda a situação à mãe foi feita pelo irmão mais novo,
P
h
edro
Henrique
.

Vejamos trechos do seu depoimento:

“
Que um dia estavam no quarto ela, Joaquim e o
P
h
edro
brincando. Que o réu pediu para
P
h
edro
ir até a casa do tio buscar sementes para plantar. Que quando
P
h
edro
voltou, desconfiou, pois estava muito silêncio e entrou devagar. Que
P
h
edro
chegou e viu o suspeito em cima dela. Que estava varrendo a casa quando o réu lhe puxou, jogou no chão e se deitou por cima dela. Que o réu apenas segurou seus braços e não deu tempo de fazer nada porque o
P
h
edro
chegou. Que o suspeito disse ao seu irmão que estava brincando com ela. Que posteriormente o réu chamou
P
h
edro
e disse para não contar nada para mãe para não causar intrigas na casa. Que
P
h
edro
lhe contou depois o que tinha conversado com o pai. Que sempre que o réu estava em casa ela estava em casa também. Que as vezes ia para vizinha para evitar ficar em casa. Que Joaquim falava para a mãe que ela estava incomodando para que a mãe a mandasse ficar em casa. Que não sabe dizer quantas vezes essas coisas aconteceram. Que essas coisas aconteceram muitas vezes. Que estava tendo aula em casa. Que isso foi na época da
pandemia. Que os atos pararam quando sua mãe saiu do serviço e passou a ficar em casa. Que foi o
P
h
edro
que contou para sua mãe.
”

Afirma que as situações de abuso começaram quando tinha por volta de 12 para 13 anos de idade.
A vítima também narrou o momento em que o acusado tentou forçar sua mão a tocar seu órgão genital. Ela indicou que o acusado tentava criar desavenças entre ela e a mãe (reclamando das obrigações domésticas) para dificultar a comunicação e garantir seu silêncio, chegando a dizer-lhe para
"continuar assim sem falar para a sua mãe"
.

Em crimes desta natureza, praticados na clandestinidade, no recôndito do ambiente doméstico e longe dos olhares de terceiros, a palavra da vítima assume especial relevância probatória. A jurisprudência pátria é uníssona em conferir elevado valor ao relato da ofendida, desde que se mostre firme, coerente e, sobretudo, corroborado por outros elementos de prova, como ocorre no presente caso.

O acusado
Joaquim Pedro de Souza Filho
, ao ser interrogado na fase policial,
negou as acusações, sustentando que sempre teve uma relação tranquila com a enteada, que tratava como filha. Ele atribuiu a narrativa de
Phedro
a uma "
brincadeira"
sobre um travesseiro, negando a imobilização no chão. O acusado rejeitou a acusação de suborno e sugeriu que os relatos poderiam ter sido influenciados pela genitora, em virtude do processo de separação conflituoso
.

O apelante,
Joaquim Pedro de Souza Filho
, não compareceu em juízo para realização de audiência de instrução e julgamento
apresentando atestados médicos genéricos (CID R418 e R51 - cefaleia) na véspera do ato, o que foi considerado uma tática para o "embaraçamento do regular andamento processual e na protelação indefinida do desfecho da ação"
.
A decisão fundamentou-se no princípio da razoável duração do processo, concluindo que a ausência do réu não foi justificada de forma idônea, permitindo a dispensa de seu interrogatório judicial
.

O relato prestado pela vítima não se encontra isolado.
Pelo contrário, é robustamente corroborado pelo depoimento da principal testemunha ocular, o menor
,
Phedro
Henrique de Souza Monteiro,
irmão da vítima e filho do apelante.

Em juízo, o menino confirmou ter presenciado o pai sobre a irmã, no chão, segurando-a, e que, ao ser flagrado, o genitor alegou se tratar de uma
"brincadeira"
, pedindo-lhe que não contasse nada à mãe para
"não causar intrigas".
Tal testemunho é de uma força probante avassaladora, pois parte do próprio filho do agressor e descreve uma cena absolutamente incompatível com uma simples brincadeira paternal.

O depoimento da
genitora
da vítima,

Sandrinha de Paula Monteiro
,
por sua vez, contextualizam a descoberta de fatos, explicando que foi a partir da “confissão” de seu filho que a verdade veio à tona, o que a levou a confrontar a filha, que,
senti
n
do-se
segura, confirmou os abusos

Em juízo,
Sandrinha
relatou que sempre teve que trabalhar fora para sustentar a filha
, que
nunca dependeu
“
de
le
”

(referindo-se a Joaquim Pedro) para comprar nada.
Disse

que
chegou a ter dois empregos (
“
dois serviços
”
) e quase não parava em casa com os filhos. Ela trabalhava como
cozinheira
das 7h às 16h sem poder sair do serviço.

Foi nesse período em que ela estava ausente, trabalhando, que "ele" fazia o que fazia com a filha, enquanto o filho também estava em casa. Ela viveu com Joaquim Pedro durante 12 anos.

Vejamos trecho de seu depoimento:

“(...)

Então,
ela disse que ela, ele ficava passando a mão nela, aproveitava a hora que ela
tava
fazendo comida, chegava por trás dela, passava a mão nela, pegava uns
...,
num
...,
nas partes íntimas dela e já tentou, pegava a mão dela, tentava colocar nele, nas partes íntimas, mas ela disse que não colocou
. E aí foi na época que eu descobri tudo. Aí eu fui, depois que eu conversei com ela, eu fui chamei
o irmão dele, porque tipo assim, né, uma pessoa mais velha, né? Eu imaginei assim para eu quero que uma pessoa, na verdade, eu tinha até medo de conversar com ele sozinha, então por isso que eu preferi chamar esse irmão dele para escutar o que que eu tinha para falar. Foi a hora que ele negou tudo, ele falou que culpado é minha filha e ele tentou impor

culpa

n
as crianças ainda. Quando ele estava me contando, ele falou alto com as crianças e falou: "Eu fiz isso". O
P
h
edro
Henrique, a
P
h
aola
el
a
nem queria olhar
p
ro

rosto dele. Sabe na hora assim, eu entrei no desespero, não sabia se eu chorava, se eu desabava para fora, que eu tinha que falar e sabia nem o que fazer, na verdade. Portanto, depois que eu saí de casa, eu fiquei sofrendo sozinha, sabe? Porque eu tinha medo. Eu tinha medo porque eu não sei por qual motivo, sabe? Mas eu já tinha separado dele uma vez em casa e eu tinha medo, eu me trancava no quarto, mas eu não dormia com as crianças, sabe? Porque eu tinha medo dele pular por cima e fazer alguma coisa com a gente. Então, aí depois disso eu acabei voltando com ele. Mas quando isso aconteceu, eu tinha medo de fazer comentário, porque só eu e meus filhos, né? Meus pais não moram ali, não tem ninguém por mim ali na reserva. Aí eu fui cha
mar
o irmão dele, comecei a comentar tudo. O irmão dele também começou a inventar as coisas. Eu fui atrás, fui atrás para mim saber da realidade. Só faltou eu conversar com o padre para ter certeza. Mas quando saiu no ouvido dele que eu ia perguntar
p
ro

padre e ele falou de
ir

n
a

igreja,
d
o irmão dele, entendeu? Ele
...,
porque ele
t
ava

caluniando a minha filha.
Eu perguntei para as catequistas se era verdade que ela não participava da missa, que ela fica
...,

t
ava

saindo para fora. Eu não sei o que ele
t
ava

querendo
é...,
insinuar com esse tipo de coisa, entendeu? Na conversa com a gente dele e falou também que ele já vinha conversando com ele, falando que não
ta
va
m
ais suportando em casa. E o incrível é que ele
po
nhava
s
empre eu contra a minha filha. Eu trabalhando, quando eu chegava em casa, ele tinha vídeo para
mi
m
m
ostrar das
...,
do serviço que tem que fazer na hora certa para
mi
m
f
icar agressiva, bater na minha filha, entendeu”.

A testemunha
Érica Denise Alves de Lima
,
escrivã da Polícia Civil,
r
elatou que a mãe da vítima chegou à delegacia "muito nervosa", acompanhada de uma psicóloga do CRAS, para noticiar que o então marido (de quem já estava se separando) havia abusado ou tentado abusar sexualmente da vítima. A Escrivã lembrou que a mãe não sabia até que ponto os atos haviam ocorrido, pois a vítima era muito "retraída" e falava pouco.

A Escrivã narrou o motivo que levou a mãe a tomar conhecimento dos fatos: a vítima havia contado ao irmão,
P
h
edro
Henrique, e este, por sua vez, confirmou a situação à mãe. O irmão teria se sentido pressionado a contar à genitora devido à proximidade de sua Primeira Comunhão, pois não queria se confessar ao padre e fazer o sacramento sem antes relatar os fatos que ocorriam com a irmã. Após o registro da ocorrência, a Escrivã confirmou que ela própria iniciou o procedimento investigatório.

No que tange à oitiva da vítima, Érica Denise recordou que
P
h
aola
mencionou "brincadeiras bobas" de
lutinha
e de passar a mão, que haviam deixado
de ser brincadeiras.
P
h
aola
também relatou que o réu, aproveitando a vulnerabilidade, prometia dar um aparelho celular quando a abusava, o que nunca se concretizou (ele teria dado o aparelho para o filho).

A vítima descreveu que, quando estava fazendo o almoço, o réu se aproximava por trás e passava as mãos nos seios dela por cima da roupa, mas nunca houve penetração ou necessidade de tirar a roupa.

A testemunha narrou o incidente que envolveu o irmão: o réu pediu ao menino para buscar uma semente na casa do tio, em um terreno próximo.
P
h
edro
retornou e a Escrivã se recordou da expressão usada por ele:
"pé por pé".
O menino tirou o chinelo lá fora, entrou
"bem devagarzinho"
e
viu o réu em cima da vítima
. O réu alegou que estavam brincando de
lutinha
e ele estava tentando segurá-la, mas
P
h
aola
negou essa versão.

A Escrivã também ouviu o menino, cujas falas foram
"bem incisivas"
. Questionado sobre ter entrado devagar,
P
h
edro
afirmou que já desconfiava e que a própria vítima já havia contado a ele o que estava acontecendo. Érica Denise complementou que, na declaração de
P
h
aola
, ela se refugiava no irmão quando o réu chegava para evitar ser abusada.

Por fim, foi ouvida a testemunha
Adna Priscila Antunes Ferreira
,
psicóloga do CRAS (Centro de Referência de Assistência Social).
A psicóloga relatou que a mãe da vítima procurou a equipe técnica do CRAS, composta por ela e uma assistente social, em um dia comum,
"desesperada"
, e relatou os fatos. A equipe, juntamente com a Secretária (chefe), orientou a mãe a procurar a justiça. A principal ajuda oferecida foi
levar a mãe até a Delegacia de Polícia Civil
para prestar queixa, pois Sandrinha alegou não ter veículo para se locomover.

O conhecimento que a testemunha tem da situação foi o que a mãe lhe relatou: que o filho de Joaquim,
P
h
edro
Henrique, encontrou o padrasto em cima da irmã,
P
h
aola
, no chão
, e que o
apelante
alegou estar brincando.

Questionada sobre sua participação na oitiva (escuta especializada) da vítima e do irmão, a psicóloga confirmou sua presença, mas ressaltou que não realizou o procedimento (que foi conduzido pela Escrivã) e nem opinou sobre os fatos, pois seu conhecimento era limitado ao relato da mãe e ao que presenciou na delegacia.

É firme o entendimento jurisprudencial de que, nos crimes contra a dignidade sexual de vítimas vulneráveis, a palavra da ofendida, quando coerente, harmônica e isenta de indícios de fabulação, assume especial relevo no conjunto probatório, especialmente quando respaldada por outros meios de convicção, como no presente caso, em que a narrativa da
vítima

encontra
plena compatibilidade com os demais elementos dos autos.

A propósito, colaciono julgados desta Corte:

“A palavra da vítima, firme, coerente e detalhada, amparada por elementos externos, como depoimentos de familiares e laudos periciais, constitui prova suficiente para a manutenção da condenação por crime sexual praticado na clandestinidade.”
(TJMT, Apelação Criminal n.º 1001897-82.2022.8.11.0005, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 31/05/2025)

“A palavra da vítima nos crimes contra a dignidade sexual, especialmente quando criança, deve ser prestigiada, mormente
quando corroborada por outros elementos de convicção.”

(TJMT, Apelação Criminal n.º 1000177-94.2020.8.11.0005, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 17/05/2023)

“Não prospera a pretensão absolutória, sob o viés da insuficiência probatória quanto à autoria delitiva, se a oitiva extrajudicial da vítima, que bem descreve o modo de agir de seu algoz, é corroborada pelas declarações firmes e coesas de sua genitora, colhidas nas duas fases da persecução penal, e pelo parecer técnico de lavra da psicóloga que acompanhou a infante em sua inquirição judicial (...).”
(TJMT, Apelação Criminal nº 006962-14.2015.8.11.0040, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, j. 19/10/2021)

Aliás, a matéria encontra-se pacificada nesta Corte por meio do
Enunciado Orientativo n.º 10 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
, com a seguinte redação:

“Cuidando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas.”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017)

Para consolidar esse entendimento, colhem-se precedentes recentes das Câmaras Criminais do TJMT: – N.U 1004167-60.2021.8.11.0055, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Marcos Machado, j. 01/02/2022, DJE 09/02/2022;

– N.U 0003463-86.2011.8.11.0064, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Rui
Ramos Ribeiro, j. 26/01/2022, DJE 31/01/2022;

– N.U 0014057.

Importante destacar que o Laudo Pericial de Constatação de Violência Sexual, ao concluir pela ausência de vestígios de conjunção carnal, em nada enfraquece a acusação. Ao contrário, ele se harmoniza com a narrativa da vítima, que sempre descreveu atos libidinosos diversos da conjunção carnal. A ausência de vestígios de penetração não é, e não pode ser interpretada como, prova da inocência do réu quanto às demais práticas abusivas.

Diante deste quadro, a versão do apelante, de mera negativa e de que tudo não passava de brincadeiras, mostra-se frágil, inverossímil e completamente dissociada do conjunto probatório. A tese de falsa denúncia por vingança, por sua vez, não encontra o mínimo lastro nos autos, tratando-se de mera ilação defensiva desprovida de qualquer elemento que a sustente.

Considerando os fatos apresentados e a prova judicializada, pode-se concluir que o depoimento seguro e detalhado da vítima, amparado pelo testemunho ocular de seu irmão e pelas declarações de sua genitora, forma um arcabouço probatório coeso e suficiente para afastar qualquer dúvida razoável sobre a autoria e a materialidade delitiva.
A condenação, portanto, era medida de rigor
.

2
.2
-
Da impossibilidade de desclassificação para o delito de importunação sexual

No que tange ao
pleito de desclassificação para o crime de importunação sexual,

após acurada análise das provas contidas nos autos, denota-se que a conduta do apelante consistiu em ter passado as mãos nos seios/
partes íntimas da adolescente, menor de 14 anos.

É sabido que para a configuração do crime de estupro de vulnerável, basta a prática de ato libidinoso diverso da conjunção carnal, sendo suficiente a conduta de passar a mão no corpo da vítima, ou a prática de qualquer ato de libidinagem ofensivo à dignidade sexual da vítima, o que se evidenciou na espécie.

A distinção fundamental entre os tipos penais reside na condição da vítima. O artigo 217-A do Código Penal visa proteger a dignidade sexual do vulnerável, categoria na qual se enquadra, de forma absoluta, o menor de 14 (quatorze) anos. A lei estabelece uma presunção
jure et de jure
de que a pessoa nessa faixa etária não possui discernimento suficiente para consentir com a prática de atos de natureza sexual.

A violência é presumida no estupro de vulnerável, e na importunação sexual não há violência ou grave ameaça, o que torna inviável a desclassificação do primeiro para o segundo crime quando a vítima é menor de 14 anos

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem entendimento consolidado de que não é possível desclassificar o crime de estupro de vulnerável para importunação sexual, justamente porque o estupro de vulnerável inclui a presunção absoluta de violência ou grave ameaça, enquanto a importunação sexual exige a ausência dessas circunstâncias. Além disso, o consentimento da vítima menor de 14 anos é irrelevante para afastar a tipificação do estupro de vulnerável, dada a sua vulnerabilidade presumida.
Vejamos:

“(...)Conforme relatado, busca a defesa a desclassificação da conduta pela qual o paciente foi condenado, art. 217-A, para o delito tipificado no art. 215-A, ambos do Código Penal, sob alegação de que há incidência de
novatio
legis in
mellius
; e o redimensionando a pena imposta. De início, no que se refere à desclassificação para o tipo previsto no art. 215 do Código Penal, esta Corte firmou entendimento no sentido de que, em se tratando de crime sexual praticado contra menor de 14 anos, como na hipótese, em que a vítima, à época dos fatos, tinha 13 anos (fl. 194), a vulnerabilidade é presumida, independentemente de violência ou grave ameaça, bem como de eventual consentimento da vítima, o que afasta o crime de importunação sexual.
(...)”

(STJ,
AgRg
no HC 547987 / SP, Rel
. Min.
Neifi
Cordeiro, Sexta Turma, j.11/02/2020
,
Dje
14/02/2020).

De igual modo
, já julgou este Sodalício:

“
(...)
2.
I
ncabível a desclassificação de Estupro de Vulnerável e de Satisfação de Lascívia mediante presença de criança para o delito de importunação sexual, vez que aqueles crimes envolvem menor de 14 anos, e a violência em casos tais é presumida.
Além do mais, o comando legal nos delitos sexuais contra vulneráveis é objetivo, ou seja, basta que o ato libidinoso de qualquer espécie seja praticado com menor de 14 anos de idade (art. 217-A, CP) ou na sua presença (art. 218-A, CP) para o agente ser passível de responsabilização penal. (...)
3.(...)
”.
(TJMT
, Ap. Crim.
1001033-37.2021.8.11.0051, Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Data de Julgamento: 10/04/2024, Data de Publicação: 16/04/2024)
- Destaquei.

No caso concreto, é fato incontroverso que a vítima contava com 13 (treze) anos de idade à época dos abusos.
Sendo assim, qualquer ato libidinoso praticado contra ela, com o dolo de satisfazer a própria lascívia, amolda-se perfeitamente ao tipo penal do estupro de vulnerável.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Tema Repetitivo n. 1121
, fixou a tese de que, presente o dolo específico de satisfazer à lascívia, própria ou de
terceiro
, a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura o crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), independentemente da ligeireza ou da
superficialidade da conduta, não sendo possível a desclassificação para o delito de importunação sexual (art. 215-A do CP),
in
verbis
:

"
2. O Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento dos RESP n. 1.959.697/SC, 1.957.637/MG, 1.958.862/MG e 1.954.997/SC, da relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS, sob o rito dos recursos especiais repetitivos, firmou a seguinte tese (Tema n. 1.121/STJ): "presente o dolo específico de satisfazer à lascívia, própria ou de
terceiro
, a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura o crime de estupro de vulnerável (Art. 217-A do CP), independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta, não sendo possível a desclassificação para o delito de importunação sexual (art. 215-A do CP)"
. 3. (...).
(STJ,

AgRg
no REsp n. 1.982.806/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 20/9/2022,
DJe
de 29/9/2022.

Dessa forma, a pretensão desclassificatória esbarra em expressa disposição legal e em entendimento jurisprudencial vinculante, sendo manifestamente improcedente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,

REJEITO
a
s
preliminar
es

suscitada
s
e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso

de apelação criminal interposto por

JOAQUIM PEDRO DE SOUZA FILHO
,

mantendo-se
incólume
a sentençaem todos os seustermos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025